Tribunal: STF
Processo: HC 223280
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, II, DA LEI Nº 8.137/90. ALEGADA CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC nº 775.049.



    Colhe-se dos autos que os pacientes foram sentenciados às penas de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa em razão da prática do crime tipificado no art. 1º, II, da Lei nº 8.137/90.



    O recurso de apelação não foi provido.



    A defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar. 



    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no não reconhecimento de causa extintiva da punibilidade.



    Aduz que “entre o recebimento da denúncia em 29/03/2004 e a suspensão do lapso prescricional (art. 366 do CPP) certificada em 19/07/2005, houve o transcurso de 1 ano, 3 meses e 22 dias. Mais adiante, o período apurado entre a retomada do fluxo prescricional em 03/07/2013 até a publicação da sentença condenatória em 31/08/2017, perfaz exatamente 4 anos e 2 meses, que, por sua vez, somado àquele período apurado antes da supracitada suspensão, resulta no total de 5 anos, 5 meses e 22 dias”. Entende que “em consonância com o art. 109, V do CP, o prazo prescricional de 4 anos, correspondente à pena imposta aos Pacientes, foi superado entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, razão pela qual, de pronto, a punibilidade de ambos deve ser declarada extinta na forma do art. 107 IV do CP”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, respeitosamente, requer-se a Vossa Excelência que, liminarmente, seja determinada a suspensão das execuções das penas restritivas de direito impostas aos Pacientes (em relação ao Paciente Marcelo, aquela já autuada sob o nº 0002966-36.2022.8.26.0269, em trâmite perante a Vara de Execuções Criminais da Comarca de Itapetininga/SP) até o julgamento, pelo mérito, do writ. 



    No mérito, roga pela concessão da ordem de habeas corpus ora pleiteada, para o fim de que, reconhecido o transcurso de lapso temporal superior àquele que rege a prescrição da pena em concreto, seja declarada a prescrição da pretensão punitiva dos Pacientes e, como consequência, a extinção da punibilidade na forma do art. 107, IV do Código Penal. Subsidiariamente, acaso se entenda pelo não conhecimento do Writ, em razão da ilegalidade evidente e amplamente exposta, roga pela concessão da ordem de ofício, eis que o remédio constitucional versa sobre matéria de ordem pública e cognoscível de ofício e a qualquer tempo.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/09/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/06/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente